Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717586-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI AGRAVADO: MAGDA SIFUENTES DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré em face de decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto, sob o fundamento de que decisão do juízo de primeiro grau não comporta impugnação por meio de recurso extraordinário, posto que cabível somente dos acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, conforme Súmula 640 do STF. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que da decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível não cabe Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Reitere-se que, conforme explicitado na decisão agravada, a teor da Súmula 640 do STF somente “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal”. Nesse sentido, decisão do juízo de primeiro grau não comporta impugnação por meio de recurso extraordinário, posto que cabível somente dos acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à 3o Vara Criminal de Brasília. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal